Tribunal: TJDFT
Processo: 0721538-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo impróprio. Violência doméstica e familiar contra mulher. Insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação. Tese rejeitada. Escusa absolutória. Inaplicável. Dosimetria adequada. Recurso da defesa desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas penas do artigo 157, §1o, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de roubo em contexto de violência doméstica e familiar; (ii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de roubo para outro sem a majorante de violência; (iii) redimensionar a pena e apreciar o pedido para o réu recorrer em liberdade.
III. Razões de decidir
3. É evidente a harmonia e convergência das provas documentais e da versão apresentada pela vítima e pelas testemunhas, que de forma satisfatória corroboram a acusação imputada ao apelante, acerca da prática do crime de roubo (art. 157, §1o, do CP) em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006), na contramão do alegado pelo apelante.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 4.1 Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com o prestado na fase investigativa e com a declaração das testemunhas.
5. Incide a Lei no 11.340/2006 ao caso vertente, notadamente pelo fato de as partes terem mantido relacionamento amoroso (ex-namorados) e pela abrangência impositiva da legislação, que no artigo 5o, inciso III, dispõe ser aplicável “em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.”
6. A teor do disposto nos arts. 59 e 68, do Código Penal e na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, observando-se o critério trifásico para fixação da pena, o Magistrado deve se atentar para os marcos estabelecidos nos tipos penais, não podendo fixar a pena base abaixo do mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, ainda que favoráveis ao réu todas as circunstâncias judiciais.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.